Tribunal: STF
Processo: RHC 211847
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus 654.704/SC, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL MAIS BENÉFICA. PRECLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem manteve seu entendimento alinhado ao desta Corte Superior, no sentido de que a qualificadora do furto (rompimento de obstáculo) impede a aplicação do princípio da insignificância.



    2. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela. Precedentes.



    3. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".



    Nessa toada, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    De acordo com o recorrente (eDOC 38): a) o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto quando se observam o desvalor da conduta e o resultado jurídico dela decorrente, pois se está diante de uma tentativa de furto que causou à vítima o prejuízo material de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente à quebra da janela, obstáculo rompido; b) seria o caso de se oferecer acordo de não-persecução penal, cabível na espécie; c) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ao invés das duas restritivas de direitos pelas quais foi substituída.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar



    Com efeito, o recorrente foi processado, em 1º grau de jurisdição, como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo em vista que, de acordo com a denúncia, tentou subtrair bens de propriedade do estabelecimento comercial vítima durante o repouso noturno mediante a retirada da janela do local, após o que o alarme soou e o paciente se evadiu.



    Ao final da ação penal, o Juízo singular de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva sem aplicar o princípio da insignificância no caso em exame.



    O TJSC, por sua vez, negou provimento ao apelo defensivo, deduzindo ser inviável, in casu, a incidência do princípio bagatelar, com base na seguinte fundamentação (eDOC 1, pp. 63-64): 



    2. Relativamente à teses defensiva, consigno que li atentamente a sentença proferida pelo eminente Magistrado Márcio Luiz Cristofoli e, sem sombra de dúvidas, concordo com Sua Excelência. Explico. 



    Consoante venho reiteradamente sustentando em meus acórdãos, " a aplicação do princípio da insignificância pressupõe: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica" (ACrim n. 5000006-19.2020.8.24.0052; ACrim n. 0018110-08. 2018.8.24.0023; ACrim n. 0002100- 48.2015.8.24.0004). 



    In casu, o fato de o apelante ter quebrado a janela para adentrar no estabelecimento comercial e o crime não ter se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, já que o alarme disparou, por si só afasta a aplicação do referido princípio, uma vez que é muito provável que o acusado estava na iminência de subtrair bens de diferentes espécies depois de invadido o restaurante. 



    Evidente, portanto, a significante ofensividade da conduta e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado que tentou furtar bens de dentro do estabelecimento comercial. 



    Ademais, pouco importa o valor do prejuízo material ocasionado pelo rompimento de obstáculo (R$ 20,00 do conserto da janela), para descaracterizar a tipicidade da conduta, como pretende a defesa. 



    Assim, reputo inviável a aplicação do princípio da insignificância, conforme pretende a defesa.



    Por sua vez, o STJ indeferiu o pedido liminar em HC naquela instância impetrado, ao argumento de que a incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo é incompatível com a aplicação do mencionado princípio, tendo mantido a condenação imposta ao paciente. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e pode-se afirmar que o bem furtado é de baixa monta, pois não há, na imputação feita em desfavor do paciente, nem mesmo a menção ao valor da res furtiva, não se podendo presumir, ausente a individualização dos bens que pretendia subtrair, serem estes de elevado valor, sob pena de ofensa ao favor rei.



    Por outro lado, o prejuízo à vítima foi de reduzidíssima magnitude, como se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal local, segundo o qual o empreendimento que figura como vítima realizou o dispêndio de R$ 20,00 (vinte reais) para o conserto do dano à janela causado pela conduta do recorrente.



    Ademais, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impede, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de bens nem sequer individualizados que causou prejuízo de R$ 20,00 (vinte reais) ao ofendido.



    Alinhado a tal entendimento, cito ainda precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Impõe-se, portanto, a absolvição do recorrente, com a aplicação do princípio da insignificância.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para absolver o recorrente CHARLISTON FELIPE SANTOS DA SILVA.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente